Tribunal: TJSP
Processo: 1011348-29.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito vencido em período posterior ao encerramento do contrato de locação – Consumidora solicitou o encerramento do contrato perante a companhia de energia elétrica – Relação jurídica não encerrada sob argumento de falta de acesso ao relógio medidor – Descabimento –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito vencido em período posterior ao encerramento do contrato de locação – Consumidora solicitou o encerramento do contrato perante a companhia de energia elétrica – Relação jurídica não encerrada sob argumento de falta de acesso ao relógio medidor – Descabimento – Negativação indevida do nome da consumidora – Danos morais configurados – Redução – Impossibilidade – Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.